Tribunal: STF
Processo: ARE 1443609
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 3.285, p. 1-40) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1°, DA LEI 9.613/98). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DO PRIMEIRO DENUNCIADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. TESE QUE NÃO PROCEDE. DOLO CONFIGURADO. AGENTE QUE, NA QUALIDADE DE ADMINISTRADOR (CONTRIBUINTE DE DIREITO), DEIXA DE RECOLHER AOS COFRES PÚBLICOS, NO PRAZO LEGAL, TRIBUTOS (ICMS) COBRADOS E EFETIVAMENTE PAGOS PELOS CONTRIBUINTES DE FATO. CONDUTA TÍPICA QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES OMISSÃO. MERO INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADO. ADEMAIS ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE FIGURA COMO SÓCIO-ADMINISTRATIVO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA. DOMÍNIO DO FATO. CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR DA EMPRESA QUE LHE IMPÕE A OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ATUAÇÃO NOS DITAMES DA LEGISLAÇÃO FISCAL PERTINENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.



    NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA DE QUE NÃO EXERCIA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EMPRESA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA POR FORÇA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUTORIA VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. INSURGÊNCIA EM COMUM. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA ANEMIA PROBATÓRIA E PELA NÃO CONDENAÇÃO DO DELITO ANTECEDENTE. TESE RECHAÇADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO CRIME PRETÉRITO PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO DELITO PARASITÁRIO. PRECEDENTES. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM A FINALIDADE DE OCULTAR VALORES PROVENIENTES DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARDILOSA EMPREITADA CRIMINOSA ORQUESTRADA PELO PRIMEIRO DENUNCIADO, COM CONHECIMENTO E APOIO DOS DEMAIS DENUNCIADOS, QUE, NO CASO, SÃO SEUS FAMILIARES. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 



    DA DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DO PRIMEIRO DENUNCIADO. REQUERIDO O CUMPRIMENTO SEPARADO DAS CONDENAÇÕES, E A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL RAZÃO. READEQUADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SOMA (CONCURSO MATERIAL) DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA ESTE FIM. DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA QUE PERMANECEM INCÓLUMES. 



    PLEITO DO PRIMEIRO DENUNCIADO PELO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO RESSARCIMENTO DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR QUE SE CONSTITUI EM EFEITO DA CONDENAÇÃO E É DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO CONFIGURA ÓBICE À FIXAÇÃO DE VALOR REPARATÓRIO EM DECISÃO CONDENATÓRIA CRIMINAL, NOTADAMENTE ANTE A CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 



    POSTULADO LEVANTAMENTO DO BEM SEQUESTRADO. PLEITO EM COMUM E REQUERIDO POR TERCEIRO INTERESSADO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE. BEM CONSTRITADO QUE SERVIRÁ PARA REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 4, § 2º, DA LEI N. 9.613/1998. EMPRESA INVESTIGADA QUE FOI UTILIZADA COMO INSTRUMENTO PARA A PRÁTICA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, BEM COMO BENEFICIÁRIA DA SONEGAÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO QUE PODE RECAIR SOBRE OS BENS DA PESSOA FÍSICA E TAMBÉM DA PESSOA JURÍDICA. SEQUESTRO MANTIDO.



    PREQUESTIONAMENTO. PLEITO EM COMUM. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS. SOLUÇÃO JURÍDICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. 



    RECURSO DO PRIMEIRO E SEGUNDO DENUNCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO DENUNCIADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 3.285, p. 38-40) 



    Julgaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes e recorrido (eDOCs 3.289, 3.295 e 3.299).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3.303, p. 1-13), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 3.301, p. 1-12).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 3.309 e 3.311). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 3.313, p. 1-8) e do AREsp (eDOC 3.314, p. 1-9).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.134.109/SC (eDOC 3.322, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelos ora recorrentes (eDOC 3.329, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 3.321, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente